Tribunal: TJDFT
Processo: 0721613-20.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A” DO CPC. DECISÃO DO PRESIDENTE DA TURMA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. UTILIZAÇÃO DE ESPÉCIE RECURSAL EQUIVOCADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência da Turma Recursal, que não conheceu do agravo em recurso extraordinário, sob o fundamento da utilização de espécie recursal equivocada.
II. Nas razões do recurso, o agravante sustenta que a decisão objurgada diverge da decisão proferida nos autos do processo prevento de no 0722484-59.2020.8.07.0016, haja vista que, naqueles autos, seu agravo foi remetido à Suprema Corte, enquanto neste processo, o recurso não foi recebido. Pugna pela suspensão da decisão vergastada e a prolação de nova decisão conjunta nos autos conexos (processos 0722484-50.2020.8.07.0016 e 0721613-20.8.07.0016), com a concessão de novo prazo e regular intimação das partes.
III. De plano, se faz necessário destacar que, nos autos no 0722484-50.2020.8.07.0016, o agravo em recurso extraordinário foi recebido e enviado ao Supremo Tribunal Federal; no entanto, essa Excelsa Corte determinou a sua devolução, haja vista a inaplicabilidade da espécie recursal utilizada (ID 34166365).
IV. Portanto, constata-se que a decisão lançada nestes autos (0721613-20.2020.8.07.0016) se coaduna ao entendimento explicitado pela Suprema Corte no processo conexo (0722484-50.2020.8.07.0016), ou seja, quando a negativa se der com base na sistemática de repercussão geral, a impugnação da decisão somente será possível por meio de agravo interno.
V. Deste modo, acertada a decisão ora revista em não conhecer do agravo em recurso extraordinário, haja vista a decisão denegatória do apelo excepcional ter-se amparado no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil (ID 31656525), não sendo a espécie recursal adequada no caso.
VI. Agravo interno conhecido e improvido.
VII. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.